Tribunal: TJBA
Processo: 8035395-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035395-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAUBARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DESTINADOS À VIABILIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS 2025”. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DAS FESTAS JUNINAS NA EXCEÇÃO DO §3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. PERICULUM IN MORA QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8035395-28.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MUNICÍPIO DE SAUBARA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA